Tribunal: TJDFT
Processo: 0734305-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO DO DEVEDOR PELO PRAZO DE NOVENTA DIAS. FACULDADE DO MAGISTRADO. RITO ESCOLHIDO PELA EXEQUENTE. ARTIGO 528, §3o DO CPC. DESÍDIA DA PARTE DEVEDORA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a prisão do agravante pelo prazo de 90 dias, ou até que pague os alimentos devidos e em atraso. 1.1. Assevera o agravante que não houve fundamentação específica na decisão por meio da qual a juíza a quo decretou a sua prisão por 90 dias. Aduz que, apesar de não efetuar o pagamento dos alimentos no importe fixado, o agravante realiza o pagamento dentro de suas possibilidades, sendo imperioso ressaltar que assim não deixa de contribuir com a mantença dos agravados. Entende que, ante a ausência de circunstâncias que indiquem que a fixação do prazo de constrição pessoal deva ser superior ao mínimo legal, entende que o prazo de prisão do agravante deve ser reduzido para 30 dias, nos termos do art. 528, § 3o, do CPC/15.
2. O Código de Processo Civil dispôs no art. 528, em consonância com o art. 5o, LXVII da Constituição da República, o rito especial de prisão civil do devedor de obrigação de prestar alimentos como medida exclusivamente coercitiva ao pagamento do débito. 2.1. Além disso, a prisão civil de devedor de prestação alimentícia é medida de natureza eminentemente coercitiva, que visa assegurar a vida do alimentando, portanto, presta-se ao cumprimento da obrigação alimentícia determinada em decisão judicial ou em acordo homologado, e que se referirá a inadimplemento de até três prestações anteriores ao ajuizamento da ação executiva, bem como daquelas que se vencerem no curso do processo. 2.2. Enunciado n. 309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Súmula 309 - O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo". 2.3. Conforme consta dos autos, o valor atualizado da dívida de alimentos perfaz o montante de R$ 1.929,79. Em manifestação, o executado aduziu não ter condições de arcar com a dívida porquanto se encontra desempregado, requerendo o parcelamento do débito em até em 50 (cinquenta) parcelas iguais de R$ 46,60, os quais não foram aceitos pela exequente. 2.4. No que tange à alegação de impossibilidade financeira para o pagamento da obrigação alimentícia em razão de se encontrar desempregado, é cediço que cumprimento de sentença não é sede para tal discussão, devendo o executado/agravante, para tanto, mover a medida de exoneração cabível. 2.5. Jurisprudência: “(...) 4. Não se mostra cabível a discussão acerca da redução da capacidade financeira do alimentante em sede de cumprimento de sentença. (...)” (07484619220208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJe: 8/3/2021.)
3. Quanto ao pedido de redução do tempo de prisão de 90 (noventa) dias para 30 (trinta) dias, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que cabe ao credor/exequente dos alimentos a escolha a opção pela via executiva da cobrança que melhor atenda às suas necessidades. 3.1. Jurisprudência: “(...) 2. Cabe ao credor/exequente dos alimentos a opção pela via executiva da cobrança que melhor atenda as suas necessidades. Precedentes. (...)” (HC 374.764/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/04/2017) 3.2. Cumpre salientar, ainda, que o STJ também firmou entendimento no sentido de que não há impedimento para o magistrado fixar o prazo máximo de prisão de 90 (noventa) dias no caso de recalcitrância e desídia do devedor. 3.3. Precedente: “(...) 2. A jurisprudência do STJ já proclamou que, decretada inicialmente a segregação do devedor de alimentos pelo prazo mínimo, dependendo da sua postura, ou seja, demonstrada a sua recalcitrância e a sua desídia no cumprimento da obrigação alimentar, não há impedimento para posterior prorrogação do prazo de prisão civil até o limite máximo de 90 (noventa) dias. Precedentes. (...) (HC n. 718.488/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 24/2/2022.) 3.4. Assim, evidente a desídia da parte, não vislumbra nulidade na decisão do magistrado que deferiu o pedido de prisão do executado pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 528, § 3o, do C.P.C., 19 da Lei 5.478/68, não havendo se falar em redução.
4. Agravo de instrumento improvido.